Tribunal: TJDFT
Processo: 0746861-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 126,22. Em suas razões, argumenta que o pedido inicial consiste no ressarcimento de R$ 390,73, correspondente ao cancelamento de voo. Esclarece que a ré se propôs a devolver o valor parcial de R$ 159,41, o que não foi aceito pelo recorrente, além do que, em contestação, a ré acostou documento referente a terceiro estranho ao processo. Pede a reforma da sentença, para que seja determinada a restituição do valor de R$ 390,73.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45009628). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45009633).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Em análise à documentação constante dos autos, vê-se que o valor total pago pelo autor foi de R$ 390,73, sendo uma entrada de R$ 141,05 e 3 parcelas de R$ 83,22 (ID 45009490). A companhia aérea notificou o consumidor de que houve disponibilização de reembolso no valor de R$ 159,41, ofertando a transformação deste em “vantagens exclusivas” (ID 45009491). Em contestação, a ré justificou a necessidade de cancelamento em virtude da pandemia e não impugnou adequadamente o valor apresentado pelo consumidor, pois apresentou cálculos referentes à passageira diversa (ID 45009503 - Pág. 4). Ademais, não comprovou a devolução de qualquer quantia ao consumidor, pois o documento de ID 45009633 - Pág. 8 não expressa tal providência. Ao contrário, em consulta ao site da companhia aérea, vê-se que, para a confirmação do reembolso, é necessário o fornecimento de informações e confirmações, não comprovadas na espécie (https://b2c.voegol.com.br/minhas-viagens/reacomodacao-de-voo/reembolso). Diante desse quadro, por não ter se desincumbido de seu ônus probatório, a sentença deve ser reformada para restituição integral do valor pago pelo consumidor.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar a condenação de ressarcimento para R$ 390,73. Sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.